Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722573-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A RECORRIDA: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO COM CONTEÚDO DE DESPACHO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento judicial atacado o juízo de origem determinou a expedição de ofício ao STJ, em cumprimento ao já decidido por esta Turma Cível em agravo de instrumento anteriormente interposto, tendo, portanto, conteúdo de despacho. 1.1. De acordo com disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT. 2. Não caracterizada a incursão em quaisquer das condutas previstas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há falar em condenação da parte nas penas da litigância de má-fé. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 342, 493, 1.015, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o rol previsto no artigo 1.015 do CPC não é taxativo. Defende que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão de primeiro grau que, ao manter a penhora anteriormente deferida, ofendeu a decisão proferida pelo STJ, não havendo dúvidas de que no caso há conteúdo decisório e não se trata de mero despacho ordinatório. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que a recorrente seja condenada por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 342, 493, 1.015, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No pronunciamento judicial atacado o juízo de origem determinou a expedição de ofício ao STJ, “informando-o da penhora de eventuais créditos que tocarem à IESA OLEO&amp;GAS S/A (07.248.576/0001-11), nos autos do Recurso Especial no 1692985/SP, conforme decidido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o aludido agravo de instrumento”. Tal determinação foi proferida após recebimento de ofício informando ao juiz da execução acerca do julgamento do agravo de instrumento n. 0727298-85.2022.8.07.0000 (ID 155347116 dos autos de origem), sendo um mero cumprimento da determinação desta 1a Turma Cível. Desta forma, conforme entendi em ID 47785530, ao não deferir a liminar requerida, a parte recorreu da parte da decisão que “meramente se limitou a determinar a penhora conforme o já decidido por esta 1a Turma Cível no Agravo de Instrumento n. 0727298-85.2022.8.07.0000, em decisão que precluiu diante da não interposição de recurso pelas partes (certidão em ID n. 45661802 nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727298-85.2022.8.07.0000)”, não havendo, portanto, qualquer conteúdo decisório, sendo um mero despacho e, de modo que contra tal determinação não cabe agravo de instrumento. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203[1] do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, a parte do pronunciamento que foi atacada pelo recurso não possui natureza de decisão interlocutória, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual de questão já preclusa. Destaca-se, aqui, como ressaltou a própria agravante, nas razões do agravo de instrumento, que em razão do decidido pelo STJ no REsp n. 2.037.271, ela apresentou ao juiz pedido de reconsideração em ID 158022397, que não havia ainda sido apreciado quando da interposição do agravo de instrumento. Verifica-se, assim, que o juiz nada decidiu ao determinar a expedição e ofício ao STJ, mas apenas cumpriu o determinado na decisão do agravo de instrumento n. 0727298-85.2022.8.07.0000. Após tal determinação é que o juiz da execução foi alertado da existência de fato novo, pela petição em ID 159665559 dos autos de origem, consistente na decisão pelo STJ do REsp 2037271, tendo já proferido, em ID 171639687, decisão em que analisou os argumentos trazidos pela parte executada e que foi proferida após a interposição deste recurso. Dessa forma, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento para impugnar despacho em que meramente determinada a expedição de ofício em cumprimento ao decidido pelo colegiado em agravo de instrumento já precluso (ID 57045677). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023